Tribunal: TJDFT
Processo: 0727439-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727439-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Robert Wallace Anjos Santos Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Robert Wallace Anjos Santos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. 38455924). O agravado Distrito Federal não ofereceu contrarrazões. Sobreveio petição formulada pelo agravante Robert Wallace Anjos Santos com requerimento de desistência do recurso aludido (Id. 38570082). É o breve relatório. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. O teor da petição referida no Id. 38570082 evidencia a intenção expressa do recorrente em desistir do agravo de instrumento interposto. Por essa razão, homologo o requerimento de desistência do recurso, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator